Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-56.2020.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-56.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVO MARQUES DA SILVA - CPF: 204.447.451-49 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL – REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NÃO OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; não havendo se falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que a oitiva de testemunhas mostrar-se dispensável e o acervo documental afigurar-se suficiente ao deslinde da controvérsia.

II- Cabia a instituição financeira demonstrar que houve autorização expressa pela autora de concessão de crédito, via reserva de margem consignável, ônus que era seu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu. Além disso, sequer há provas de que houve a entrega de cartão de crédito à autora e posterior utilização deste pela contratante.

III - Não cumprindo com tal determinação, deve ser acolhida a tese da autora no sentido de que foi induzida a erro (art. 139 do Código Civil), ou seja, contratou cartão de crédito acreditando se tratar de outro negócio jurídico, no caso empréstimo consignado.

IV- Destarte, considerando a existência de vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes, de rigor que seja declarado nulo referido contrato, restituindo-se as partes ao estado que antes dele se achavam, nos termos do art. 182 do Código Civil. Assim, cabível a anulação do contrato entabulado entre as partes, com a restituição à parte autora das quantias indevidamente descontadas, na forma simples.

V- Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO Nº 1000864-56.2020.8.11.0028
-
COMARCA DE POCONÉ - MT

APELANTES: IVO MARQUES DA SILVA

APELADOS: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Inexistência de Ato Jurídico C/C Devolução de Parcelas Pagas C/C Indenização Por Danos Morais nº 1000864-56.2020.8.11.0028, movida por
IVO MARQUES DA SILVA
em face do
BANCO BMG S.A.,
em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, todavia, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id nº 124505653 - págs. 1-4).

Inconformada, a parte autora,
VANIA ALEXANDRIA FERREIRA,
interpõe o respectivo apelo e, em apertada síntese, aduz em sede preliminar do apelo, que o Juízo
a quo
não oportunizou a parte a realização da prova testemunhal que foi requerida em impugnação a contestação, bem como sequer fixou os pontos controvertidos ou oportunizou a manifestação das partes, quanto a produção de provas, o que acarreta o cerceamento de defesa.

Sustenta quanto ao mérito, que não realizou a contratação com banco/réu acreditando ser tratar de empréstimo consignado e, após perceber vários descontos em seu extrato de pagamento nominando como “RMC - Reserva de Margem Consignável”, bem como que os descontos não estariam sendo amortizado do empréstimo que realizou, o recorrente tomou conhecimento que aquele simples empréstimo no valor de pouco mais R$ 1.000,00 (mil reais), que lhe havia sido oferecido como empréstimo consignado, na verdade seria referente à contratação e inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”.

Afirma que não recebeu o referido Cartão de Crédito e jamais o utilizou para compras no comércio local, o que evidencia seu desconhecimento quanto a existência do citado cartão, sendo que certo que não há nos autos comprovante de emissão de cartão, muito menos foto do respectivo cartão no nome do recorrente.

Assevera que basta uma simples análise das supostas faturas colacionadas pelo apelado, para deixar claro que o recorrente jamais utilizou o cartão de crédito, pois a discriminação dos produtos cobrados nas faturas, demonstram apenas encargos financeiros que sequer abatem o valor do empréstimo consignado.

Defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto no art. 52 do CDC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente os pedidos da inicial, declarando a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC (empréstimo sobre RMC) e igualmente a reserva de margem consignável (RMC), determinando que a recorrida se abstenha de realizar tais descontos, sob pena de multa diária e condenada a restituir em dobro todos os descontos realizados, a título de RMC e empréstimo sobre RMC, que serão apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte autora tudo conforme pleiteado na inicial, ou assim não entendendo, alternativamente requer que seja realizada a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, com amortização de valor pago a ser abatido do valor liberado ao recorrente, também conforme pleiteado na inicial (Id nº 124505655 - págs. 1-46).

A parte requerida apresentou contrarrazões ao recurso da autora, onde rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso (Id nº

111310595 - págs. 1-15).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Inexistência de Ato Jurídico C/C Devolução de Parcelas Pagas C/C Indenização Por Danos Morais nº 1000864-56.2020.8.11.0028, movida por
IVO MARQUES DA SILVA
em face do
BANCO BMG S.A.,
em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, todavia, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id nº 124505653 - págs. 1-4).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Da preliminar de cerceamento de defesa

O apelante pleiteia a nulidade da r. sentença sob a alegação que o indeferimento da produção da prova testemunhal requerida por este, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Razão não lhe assiste.

Dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que incumbe ao Juiz determinar as provas necessárias para o deslinde do feito, indeferindo aquelas em que nada contribuirão para elucidação da causa:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No particular, a matéria de direito restou devidamente analisada com base nas amplas provas documentais produzidas pelas partes, sendo irrelevante a oitiva de testemunha para apurar a realidade dos fatos.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de realização da pretendida audiência de instrução e julgamento
, motivo pelo qual a preliminar arguida resta rechaçada.

Do mérito

In casu
, extrai-se dos autos que o autor,
IVO MARQUES DA SILVA,
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c.c Inexistência de Ato Jurídico c.c Devolução de Parcelas Pagas c.c Danos Morais, em face do
BANCO BMG S/A
, aduzindo, em síntese, ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com descontos de “reserva de margem cartão de crédito”.

Esclarece que foi “ludibriado” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Argumenta que jamais solicitou a contratação de cartão de crédito e sim de empréstimo consignado, agindo o réu de forma unilateral ao implantar em sua folha de pagamento os descontos mensais denominados RMC, incorrendo em prática abusiva de venda casada e ofensa ao princípio da informação constante no CDC.

Aduz que procurou esclarecer perante a instituição financeira que não contratou o referido cartão, contudo, não teve suas solicitações atendidas, de modo que ajuizou esta ação.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade da contratação de empréstimo via cartão de crédito consignável; b) não sendo este o entendimento, requer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, c) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, d) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa, o Banco/apelante defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do Cartão de Crédito Consignado (RMC)

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação da dívida. Questiona apenas a modalidade de contratação.

Nos termos do art. 138 e seguintes do Código Civil, os vícios de consentimento são capazes de infirmar o negócio jurídico, mas seu reconhecimento reclama a subsistência de provas no sentido de que efetivamente ocorreram.

Nesse aspecto, imperioso salientar que, de toda a documentação encartada, em especial das faturas coligidas pelo réu com a contestação (Id

124502289 - págs. 1-13 e ID nº 124502290 - págs. 1-31), não há demonstração, em nenhum dos meses do período de vigência contratual, de utilização do cartão para compras na praça, apenas cobranças de encargos financeiros; IOF rotativo; taxa de emissão do cartão, proteção de perda e roubo, e os demonstrativos dos descontos e folha (anos de 2017, 2018, 2019 e 2020).

Ou seja, não foi provado que o autor utilizou o cartão de crédito em seu fim precípuo, demonstrando que esta não tinha conhecimento da modalidade contratual abusiva levada a efeito.

Isso porque, diante de o lançamento, mês a mês, apenas da fatura mínima do cartão de crédito e a consequente incidência, mês a mês, dos juros que variavam entre 3,00% ao mês a 3,36% ao mês, ao saldo devedor do cartão de crédito, torna a dívida impagável.

Destaco ser consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria instituição financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo.

De conseguinte há nítida caracterização de se tratar de contratação dúbia, confusa e mal elaborada e, agindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC, senão vejamos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90,
in verbis
:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”.

Manifesto o direito do autor, ante a demonstração de ter sido ludibriado pela instituição financeira, de considerar o pacto como sendo o de empréstimo consignado e não de cartão de crédito, modalidade desvantajosa à parte, para que haja equilíbrio nas relações entre ambos os envolvidos.

Embora o Banco requerido tenha apresentado cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG” e “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito (Id nº 124502288 - págs.1-7), e ter colacionado o “Recibo de Pagamento do RMC” modalidade Telesaque, que dão conta de um depósito no valor de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais) que fora repassado para ao autor (Id nº

124502291 - pág. 1), cabia a este
demonstrar que houve autorização expressa do apelante de concessão de crédito, via reserva de margem consignável, ônus que era seu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

Além disso, repiso que sequer há provas de que houve a entrega de cartão de crédito ao autor e posterior utilização deste pela contratante.

Não cumprindo com tal determinação, deve ser acolhida a tese da autora no sentido de que foi induzida a erro (art. 139 do Código Civil), ou seja, contratou cartão de crédito acreditando se tratar de outro negócio jurídico, no caso crédito consignado específico para cada mútuo.

Além disso, pela análise do contrato firmado, não se verifica uma data limite de pagamento de encargos rotativo, ou seja, não indica o pacto quando os descontos cessariam, modo pelo qual se vislumbra condição onerosa ao consumidor em detrimento de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil.
Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito , cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito , estaria celebrando empréstimo consignado . Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito .
2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado , quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito , com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado , mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo
. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019 - destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado.
Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito"ocorreu através de transferência bancária (" TED ") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados
. 2. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido”
(TJSP; Apelação Cível 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 28/01/2020 - destaquei).

Destarte, considerando a existência de vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes, de rigor que seja declarado nulo referido contrato, restituindo-se as partes ao estado que antes dele se achavam, nos termos do art. 182 do Código Civil.

Diante de a abusividade perpetrada, o contrato entabulado entre as partes deve ser tido como de crédito pessoal consignado, a fim de afastar o manifesto abuso praticado mensalmente pelo réu, que a cada mês “refinanciava” o valor total da dívida, com o desconto do pagamento mínimo do cartão.

Por tais razões, deve ser reformada a sentença, e ser a relação transmudada para contrato de empréstimo consignado, com o recálculo das parcelas, não sendo o caso de declaração de inexistência de vínculo contratual, já que o autor não refutou a existência e assinatura do contrato coligido aos autos, tampouco negou ter recebido a quantia de
R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais), com juros ao mês de 3,36%.

Concernente ao período em comento (ano de 2016), consoante assentamentos do Banco Central do Brasil, verifico que a taxa média de mercado praticada nas operações de crédito pessoal para pessoa física era inferior à inserida no caso em tela, de modo que compete a aplicação dos juros remuneratórios à média de mercado para a operação compatível com a modalidade empréstimo consignado, levando-se em conta a data da contratação.

Do dano moral

No que tange aos danos morais, em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Assim o disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Resta evidenciada a falha na prestação do serviço, ao efetuar por anos a fio sem nunca conseguir pagar o débito contratado em tais termos, não há como alegar o mero aborrecimento, já que os representantes legais da instituição financeira agiram de forma ardil e causaram prejuízo a autora, que ultrapassam a média.

Sobre o conceito, Carlos Roberto Gonçalves leciona que:

"o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial".
(Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549).

No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, a “compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro:

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.”

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum”
(in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100).

Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano
in re ipsa
e o ato praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”.
. Aqui, demonstrado o dano que não necessita ser comprovado.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sopesando o transtorno suportado pela autora e considerando a elevada capacidade econômico-financeira da ré, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostrando adequado, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

Da repetição de indébito

Pugna a requerente pela devolução em dobro da cobrança a maior.

Conforme o posicionamento sedimentado pelo STJ, não basta a mera cobrança indevida, mas sim há de se comprovar a má-fé da parte contrária, o que não se verificou no caso.

Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, devendo o pagamento a maior ser restituído de forma simples, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

Do dispositivo

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença, nos seguintes termos:

- declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado;

- determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto a transação efetuada na data de 27/09/2016 no valor de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais) os juros remuneratórios de 2,22% ao mês (crédito pessoal consignado privado, utilizado pelo Banco BMG S.A., na época da contratação 09/2016 – informação do Banco Central do Brasil, extraída em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
); bem como

- condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ);

Por ter a autora decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022